Tribunal: TJDFT
Processo: 0051336-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA.
I – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente prevista, devida pelo período de atraso.
II – Estando o valor da indenização contratualmente ajustado dentro dos parâmetros admitidos pela jurisprudência para casos similares, não há razão para a redução equitativa prevista no art. 413 do Código Civil.
III – Negou-se provimento ao recurso.